Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012251-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.121.151-05 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (APELANTE), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (APELANTE), EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 073.178.516-98 (ADVOGADO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.121.151-05 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (APELADO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (APELADO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 073.178.516-98 (ADVOGADO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 073.178.516-98 (ADVOGADO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. REPAROS E INDENIZAÇÃO MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
interposta por incorporadora e imobiliária e recurso adesivo por
Vitor
Henrique Silva de Oliveira contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de vícios construtivos em imóvel novo e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

2. A sentença reconheceu a existência de vícios, determinou a obrigação de fazer (realização de reparos) e fixou indenização moral. As rés insurgem-se contra a sentença, alegando inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ausência de prova técnica. O autor, por sua vez, pretende a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos vícios e de prova técnica;
ii
) saber se a imobiliária possui legitimidade passiva para integrar o polo da ação;
iii
) saber se há elementos para o indeferimento da gratuidade da justiça deferida ao autor; e
iv
) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização das rés pelos vícios construtivos, com consequente dever de reparação moral e realização dos reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inicial descreve de forma clara os vícios do imóvel e está acompanhada de elementos probatórios mínimos (fotos, vídeos e
registros
administrativos), não havendo inépcia.

5. A imobiliária é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integrou a cadeia de fornecimento ao atuar na comercialização do imóvel, conforme preceitos do CDC.

6. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, com base em declaração de
hipossuficiência
e documentos compatíveis com a renda alegada. Ausência de prova em sentido contrário. Presunção mantida.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, diante da
hipossuficiência
técnica do consumidor, incumbindo às rés comprovar a inexistência dos vícios, o que não ocorreu. Não apresentaram perícia ou prova técnica capaz de elidir os
registros
apresentados pelo autor.

8. O acervo probatório, embora sem laudo pericial, é suficiente para demonstrar os vícios e sua gravidade. As rés não requereram prova técnica, operando-se preclusão.

9. Verificada a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel recém-entregue, restando caracterizado o defeito do produto e a falha na prestação do serviço, nos termos do CDC. Responsabilidade objetiva das fornecedoras.

10. Correta a fixação da obrigação de fazer (reparos), com fundamento no
art
. 618 do CC. Os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e geraram abalo anímico relevante, ultrapassando meros aborrecimentos, sendo cabível a indenização por dano moral.

11. O valor arbitrado (R$ 8.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com precedentes do Tribunal, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A petição inicial que descreve de forma clara os vícios construtivos, acompanhada de elementos mínimos, é apta. 2. A empresa que participa da comercialização do imóvel integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente. 3. A gratuidade da justiça pode ser mantida com base em declaração de
hipossuficiência
e documentos compatíveis. 4. Vícios construtivos graves em imóvel novo, que comprometem a habitabilidade, ensejam reparação moral e obrigação de fazer, ainda que ausente laudo técnico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5o, XXXV; CC,
arts
. 618 e 927; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 85, §§ 2o, 8o e 11; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1016237-15.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara Cível, DJE 05.02.2026; TJMT, Apelação 1048292-29.2019.8.11.0041, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara Cível, DJE 09.02.2026; TJMT, Apelação Cível 0016139-77.2015.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara Cível, DJE 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda.
e
Mais Lar Imobiliária Ltda.
, e de Recurso Adesivo interposto por
Vitor Henrique Silva de Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência
.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou as Rés à realização dos reparos necessários no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, a partir da sentença, aplicação da SELIC englobando juros e correção. Condenou, ainda, as Rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em suas razões recursais,
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda.

e
Mais Lar Imobiliária Ltda.

suscitam, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os alegados vícios construtivos foram descritos de forma genérica, sem individualização dos pontos afetados, sem delimitação da extensão dos defeitos e sem apresentação de laudo técnico ou elementos mínimos que permitam o exercício do contraditório.

Arguem, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa Mais Lar Imobiliária Ltda., por inexistência de vínculo contratual com o Autor, bem como impugnam o deferimento da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

No mérito, sustentam, em síntese, que a sentença carece de suporte probatório idôneo, porquanto inexistente prova pericial apta a demonstrar a existência, a gravidade e a origem dos supostos vícios construtivos, com base apenas em fotografias e vídeos unilaterais.

Argumentam que o empreendimento possui habite-se, AVCB e aprovação integral pela Caixa Econômica Federal (RAI 100%), o que evidencia a regularidade da obra, além de afirmar que os apontamentos se referem a ajustes de acabamento que não comprometem a habitabilidade do imóvel.

Relatam a falta de conduta ilícita e de demonstração de abalo extrapatrimonial apto a caracterizar dano moral, bem como impugnam o valor fixado a título de indenização e a verba honorária arbitrada por equidade, por inadequação aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o reajuste da verba honorária sucumbencial.

Em suas contrarrazões,
Vitor
Henrique Silva de Oliveira
pugna pelo não provimento do Recurso.

No seu Recurso Adesivo,
Vitor
Henrique Silva de Oliveira afirma que adquiriu unidade no empreendimento Viver Mais
Park
e que o imóvel apresentou vícios construtivos, como infiltrações, mofo, desníveis no piso, falhas de escoamento e problemas em portas, o que comprometeu a habitabilidade, conforme
registros
fotográficos e audiovisuais juntados aos autos.

Sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido o dano moral e fixado indenização em R$ 8.000,00, o montante não reflete a gravidade do ocorrido nem cumpre adequadamente a função compensatória e pedagógica da reparação, motivo pelo qual defende a majoração do
quantum
.

Requer
o provimento do Recurso Adesivo para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, bem como para elevar a verba honorária
sucumbencial
imposta às Rés.

Nas contrarrazões,
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda. e Mais Lar Imobiliária Ltda.

requer
em
o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL.

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda. e Mais Lar Imobiliária Ltda.
,
suscitam em preliminar, a inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de lastro técnico mínimo (laudo) e de suposta insuficiência de individualização dos vícios construtivos. Contudo, a tese não se sustenta.

Nos termos dos
arts
. 319 e 330 do CPC, a inépcia somente se configura quando a peça inaugural não expõe fatos e fundamentos jurídicos de modo inteligível, ou quando os pedidos se mostram indeterminados a ponto de inviabilizar o contraditório. No caso, a inicial descreveu, com clareza, o imóvel, a data de entrega das chaves e os vícios relatados (mofo, infiltrações, alagamentos, retorno de água pelos ralos, piso irregular, falhas de vedação etc.), além de formular pedido de tutela específica (reparos) e reparação moral, lastreada em registros audiovisuais e comunicações administrativas. A própria sentença reconheceu que a petição inicial apresentou narrativa suficiente, delimitou causa de pedir e pedido, e que a exigência de laudo técnico prévio se relaciona ao mérito e à instrução probatória, não aos pressupostos de admissibilidade da demanda.

Desse modo, a inicial permitiu o pleno exercício do contraditório, como demonstrado pela contestação apresentada, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO PRELIMINAR
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes Pares,

As Apelantes suscitam preliminar
de
ilegitimidade passiva da corré Mais Lar Imobiliária Ltda., ao argumento de que não executou a obra e não pode responder por vícios construtivos atribuídos à incorporadora/construtora.

A preliminar não prospera.

Em demandas que versam sobre vícios construtivos no âmbito de relação de consumo, a legitimidade passiva alcança os integrantes da cadeia de fornecimento, sobretudo quem participou da comercialização do empreendimento, por força dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

No caso, consta dos autos

que a Mais Lar atuou como intermediária direta na negociação e comercialização da unidade adquirida pelo
A
utor, circunstância que, por si, atrai sua legitimidade para integrar o polo passivo, ainda que não responda pela execução material da obra.

A propósito,
em situação semelhante
à

dos
autos
, este Tribunal já decidiu
sobre a legitimidade da apelante,
Mais Lar Imobiliária Ltda.
: “
A imobiliária que atuou na divulgação e comercialização do empreendimento responde solidariamente, nos termos dos
arts
. 7o,
p.u
., e 25, §1o, do CDC.
”
(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1016237-15.2025.8.11.0041,
relator Desembargador

Marcos
Regenold
Fernandes
, Publicado no DJE 05/02/2026)
.

Portanto, correta a
manutenção da corré
no polo passivo
, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar
de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

Eminentes Pares,

As Apelantes impugnam a gratuidade da justiça deferida ao
A
utor, alegando ausência de comprovação de
hipossuficiência
e sustentando “indícios de fraude”, com base em apontamentos sobre remuneração superior à informada.

Todavia, razão não
lhe
s
assiste.

Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural decorre, via de regra, da simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte interessada, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente dispõe o § 3o do artigo 99 do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

Na espécie
, a gratuidade foi deferida pelo Juiz de primeiro grau e, nesta seara
recursal
,
as Apelantes limitam
-se a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira d
o
Autor ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de
hipossuficiência
.

No caso, o autor instruiu o pedido com documentação laboral (CTPS digital) que indica salário contratual de R$ 1.551,51. Ainda que as
R
és apontem remuneração superior em holerite, a insurgência, por si, não afasta automaticamente o benefício
, porquanto
exige-se demonstração concreta de que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento próprio, avaliação que demanda prova robusta e contextualizada (renda, despesas ordinárias, composição familiar, encargos, patrimônio, liquidez).

Com efeito, impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência
.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida
ao Autor
, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Vitor Henrique Silva de Oliveira
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e c/c Tutela de Urgência
em face de
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda.
e
Mais Lar Imobiliária Ltda.
, alegando a existência de vícios construtivos no apartamento residencial no 101, Bloco no 05, do Empreendimento Viver Mais Park, adquirido mediante compromisso de compra e venda.

Sustenta que, após receber as chaves do imóvel em 02/2024, passaram a surgir, de forma recorrente, diversos problemas, como mofo em todo o apartamento, infiltrações, alagamento, piso “fofo”, falhas de vedação em portas, retorno de água pelos ralos e caimento inadequado, conforme fotos e vídeos anexados.

Argumenta que tentou solucionar a situação na via administrativa a partir de 11/2024, por meio de solicitações e protocolos, porém não obteve êxito, apesar de afirmar que as Rés tinham ciência dos fatos e permaneceram inertes.

Afirma que se trata de empreendimento novo, entregue há cerca de 12 meses, ainda dentro do prazo de garantia, e que os problemas evidenciam falhas na construção, com referência a irregularidades em normas técnicas e ao uso de materiais de baixa qualidade.

Relata que o quadro se agravou a ponto de o imóvel se tornar insalubre e inabitável, com mau cheiro e risco à saúde do Autor e de seus familiares, o que teria inviabilizado a permanência no local, além de gerar transtornos relevantes e contínuos.

Diante disso, requereu a condenação das Rés à execução dos reparos necessários no imóvel, com possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00; bem como a concessão de tutela de urgência para impor o custeio de aluguel mensal correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, até a efetiva conclusão dos reparos, com pedido subsidiário de condenação no mesmo percentual a título de lucros cessantes.

Na contestação, as Rés
suscitaram
a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os supostos vícios construtivos foram narrados de forma genérica, sem individualização dos pontos afetados, sem delimitação da extensão dos defeitos e sem apresentação de laudo técnico ou outros elementos mínimos que permitissem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Suscitaram, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa Mais Lar Imobiliária Ltda., por inexistência de vínculo contratual com o Autor, requerendo a extinção do feito em relação a ela.

No mérito, afirmaram que não há prova técnica idônea dos alegados vícios construtivos, que os
registros
apresentados não demonstram recusa de assistência, e que os apontamentos
referem-se
a ajustes e acabamentos sem
comprometimento da habitabilidade do imóvel, motivo pelo qual impugnaram os pedidos de indenização por danos morais e de lucros cessantes.

Encerrada a instrução processual,
o
Ju
iz

a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenou
as Rés à realização dos reparos necessários no imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, a partir da sentença, aplicação da SELIC englobando juros e correção. Condenou, ainda, as Rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Inconformadas, as partes interpuseram Recursos.

A
fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A Apelação de Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda. e Mais Lar Imobiliária Ltda. busca a reforma integral da sentença, sustentando, no mérito, a falta de prova técnica mínima dos vícios, impugnando a inversão do ônus da prova, requerendo o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum e a revisão da verba honorária fixada por equidade
.

Já
Vitor
Henrique Silva de Oliveira, em sede de Recurso Adesivo, pugna pela majoração da indenização por danos morais
,
fixada em R$ 8.000,00
, para R$ 15.000,00
.

De início, afasta-se a alegação de ausência de prova técnica. No saneamento, o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, atribuindo às rés o encargo de demonstrar a inexistência dos vícios construtivos ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do adquirente por má conservação do imóvel.

Embora regularmente intimadas para especificação e produção de provas, as rés não promoveram a realização de prova pericial, operando-se a preclusão quanto a tal meio de prova.

Em contrapartida, o autor instruiu a demanda com expressivo acervo probatório, composto por registros fotográficos e audiovisuais, aptos a evidenciar alagamentos, infiltrações e proliferação de mofo em unidade recém-entregue, o que legitimou o julgamento antecipado da lide.

Os documentos, imagens e vídeos juntados revelam quadro de comprometimento da habitabilidade e da salubridade do imóvel, adquirido novo (apto 101, bloco 05, “Viver Mais
Park
”), com vícios manifestados desde a entrega das chaves, em fevereiro de 2024, além de sucessivos protocolos e chamados administrativos sem solução eficaz.

Nessa
perspectiva
, a invocação
recursal
de “ausência de prova técnica” não tem o condão de infirmar a conclusão firmada na origem, pois, em controvérsias dessa natureza, o conjunto documental produzido ao longo do tempo mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, sobretudo quando incumbia às fornecedoras afastar os defeitos apontados ou comprovar seu efetivo saneamento, ônus do qual não se desincumbiram.

Ressalte-se
que a existência de
habite-se
, AVCB ou aprovação do empreendimento por agente financeiro não afasta a responsabilidade das fornecedoras por vícios construtivos manifestados após a entrega do imóvel. Tais documentos atestam a regularidade formal da edificação perante órgãos administrativos, mas não garantem a inexistência de defeitos de execução que comprometam a habitabilidade, sobretudo quando demonstrados por outros meios de prova
.

A obrigação de fazer, portanto, encontra amparo no acervo probatório e no dever de entrega do imóvel em condições adequadas de uso, com observância da solidez e da habitabilidade, em consonância com a diretriz do
art
. 618 do Código Civil, corretamente considerada na sentença.

No tocante ao dano moral, a configuração decorre da violação à legítima expectativa do adquirente e da boa-fé objetiva, não se limitando a mero dissabor contratual. A controvérsia não envolve falhas pontuais de pequena monta, mas vícios construtivos graves em imóvel destinado à moradia, os quais comprometeram a fruição regular do bem e atingiram direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia adequada.

A aquisição de unidade residencial nova, para uso habitacional, integra o projeto de vida do consumidor e envolve investimento financeiro relevante. A constatação, logo após a entrega das chaves, de infiltrações, alagamentos e proliferação de mofo, somada à ineficácia das providências administrativas adotadas pelas fornecedoras, gerou insegurança, angústia e abalo anímico, na medida em que impediu a fruição plena e segura do imóvel.

Trata-se de contexto que ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos, pois afeta diretamente a habitabilidade, a salubridade e a tranquilidade do ambiente doméstico.

Nesse cenário, a frustração da legítima expectativa de uso do imóvel em condições adequadas, aliada à persistência dos vícios e à ausência de solução eficaz por parte das fornecedoras, configura lesão extrapatrimonial indenizável
.

No mesmo sentido,
tem decidido este
Tribunal de Justiça:

(...)
A produção da prova pericial técnica foi determinada em acórdão anterior, mas tornou-se inviável por fato imputável exclusivamente à parte autora, que alienou o imóvel objeto da lide antes da realização do ato, comprometendo a instrução.
A impossibilidade de realização da perícia, nos moldes do
art
. 370 do CPC, não implica nulidade do feito, tampouco cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial quanto à falha na prestação do serviço e ao abalo moral causado.

A prova técnica, nesse contexto, não era imprescindível para o reconhecimento do dano moral, mas sim para eventual quantificação de prejuízos materiais, cuja ausência de comprovação levou à improcedência do pedido correspondente.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso, nos termos do
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de reparação.

Restando documentalmente comprovado o vício construtivo consistente na ausência de impermeabilização
do box
do banheiro e a omissão da construtora na solução definitiva do problema, está configurado o dano moral, em virtude dos transtornos e constrangimentos enfrentados pela autora.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$8.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC, com observância à proporcionalidade de sucumbência estabelecida na origem. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação
1048292-29.2019.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Publicado no DJE 09/02/2026)
.
(sem negrito no original).

(...)
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida compatível com a hipossuficiência técnica para apuração de vícios construtivos, e a produção de laudo técnico unilateral, por engenheiro legalmente habilitado, acompanhado de documentação fotográfica e não impugnado pela parte adversa, pode ser valorada como elemento probatório eficaz, sobretudo quando não se requereu prova pericial judicial.

A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva, sendo irrelevante a existência de termo de quitação se os defeitos se revelam apenas após a entrega do imóvel e não foram possíveis de detecção pela consumidora.

Restando comprovadas despesas com laudo técnico e comunicação extrajudicial, é devida a reparação por danos materiais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire imóvel residencial e depara-se com sua deterioração estrutural grave, apta a comprometer a habitabilidade, configura violação a direito da personalidade, ensejando a reparação por danos morais, independentemente da efetiva residência no imóvel.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo redução quando arbitrado em quantia moderada e compatível com as circunstâncias do caso.

(
TJMT,
Terceira Câmara De Direito Privado,
Apelação Cível
0016139-77.2015.8.11.0015,
relator Desembargador

Dirceu Dos Santos,

p
ublicado
no DJE 14/10/2025
)
.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, reconhece-se que tal tarefa envolve significativo grau de subjetividade, pois mensurar o sofrimento alheio é, por essência, missão árdua e controversa.
A reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar valores irrisórios, que esvaziem a função compensatória da indenização, ou montantes excessivos, que conduzam ao indevido enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, ao considerar as
particularidades
do caso
concreto, a natureza do bem jurídico atingido (direito à moradia adequada), a gravidade e a persistência dos vícios construtivos em imóvel recém-entregue, bem como a ineficácia das providências administrativas adotadas pelas fornecedoras
, o montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) fixado na sentença revela-se adequado, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização
,
bem como
os parâmetros fixados por
este Tribunal
em situações análogas.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
aos Recursos
interpostos p
or Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda.
e
Mais Lar Imobiliária Ltda., bem como por Vitor Henrique Silva
de
Oliveira.
Mantenho integralmente a sentença.

Nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau
recursal
e mantendo-se a fixação por equidade adotada na origem, majoro os honorários
advocatícios
para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), quantia que se mostra proporcional e compatível com a complexidade da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026